Tribunal: TJMT
Processo: 0012460-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012460-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI - CNPJ: 03.439.543/0003-60 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (EMBARGANTE), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI - CNPJ: 03.439.543/0003-60 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO DE MASSA FALIDA DECLARADA INEFICAZ POR ARRASTAMENTO EM SEDE DE AÇÃO REVOCATÓRIA APENSA DA QUAL NÃO INTEGROU A LIDE – CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA MANEJAR EMBARGOS DE TERCEIRO – VIA INADEQUADA – JULGAMENTO DA AÇÃO PAULIANA QUE ACARRETA TAMBÉM A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AVENTADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
0012460-20.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI

EMBARGADA:

COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 67642955), que, por maioria de votos, em julgamento estendido do art. 942 do CPC/15, deu provimento à apelação interposta por
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
, ora embargada, para acolher a preliminar de inépcia da inicial face a ausência de interesse de agir e causa de pedir, e, via de consequência, julgar extintos os embargos de terceiro registrado sob o no. 12460-20.2017.811.0041, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o recurso da parte embargante (Vettore Agrocomercial Eireli), invertendo-se o ônus da sucumbência, com observância da regra do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
em relação à mesma.

A insurgência recursal da parte embargante reside à suposta contradição constante no
decisum
embargado, na medida em que
“ao mesmo tempo em que o v. acórdão toma como premissa o fato de que a decisão proferida na ação pauliana “reflete diretamente no alegado direito do embargante” de forma “natural e inegável” esse mesmo v. acórdão nega à Embargante a condição de litisconsorte passiva necessária. Essas duas conclusões, no entanto, não podem conviver de forma concomitante, sendo excludentes entre si”
(sic), o que no seu entender, acaba por conflitar com a regra insculpida no art. 114 do CPC, que disciplina acerca do litisconsórcio necessário, e, principalmente, no art. 161 do CC, que
“é expresso em indicar a necessidade de que a Ação Pauliana seja intentada contra todos os adquirentes, o que comprova que o litisconsórcio é necessário por decorrência expressa da lei”
(sic).

Quanto ao tópico, discorre que
“a decisão que torna ineficaz a cessão de crédito, obviamente influi diretamente na esfera de direitos da Embargante, na medida em que será capaz de diminuir substancialmente seu patrimônio, causando-lhe grave prejuízo”
(sic), bem como esclarece que
“a Cooperbio tinha plena ciência de que a Embargante é cessionária do crédito e, portanto, era seu dever tê-la incluído no polo passivo da demanda”
(sic), mormente considerando a existência de petitório da massa falida Olvepar da existência de cessão em favor da Embargante tornando inequívoca a ciência a respeito da necessidade de sua inclusão no polo passivo da ação.

Por fim, diz que na forma do art. 115 do CPC,
“o litisconsórcio passivo da Embargante além de necessário, também é unitário, na medida em que a sentença deveria ter sido proferida de forma uniforme para todos os participantes do negócio, o que restou impedido pela ausência de integração da Embargante à lide”
(sic). Invoca precedentes neste sentido.

Pede, então, pelo acolhimento destes aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Id 69256464).

Contrarrazões coligidas no Id 71087991, em que defende que
“as alegações da embargante não se enquadram nas estreitas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, restando nítido seu intuito de rediscutir o mérito da questão”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PESSOA JURÍDICA TERCEIRA INTERESSADA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 481 DO STJ – MANUTENÇÃO – AQUISIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO DE MASSA FALIDA DECLARADA INEFICAZ POR ARRASTAMENTO EM SEDE DE AÇÃO REVOCATÓRIA APENSA DA QUAL NÃO INTEGROU A LIDE – CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA MANEJAR EMBARGOS DE TERCEIRO – VIA INADEQUADA – JULGAMENTO DA AÇÃO PAULIANA QUE ACARRETA TAMBÉM A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras da empresa para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido (Súmula 481, STJ).

O reconhecimento da fraude contra credores em autos apartados conexos (ação revocatória), com a consequente declaração da ineficácia das cessões de crédito firmadas anteriormente, incluindo-se a da terceira interessada, faz concluir que esta não detém legitimidade ativa, tampouco o necessário interesse de agir, sendo, pois, descabida a veiculação de embargos de terceiro com o fim de desconstituir aquela determinação. Circunstância que, no entanto, não afasta o direito da cessionária (Vettore) de pleitear da cedente (Vitorian), por via própria, eventuais créditos que entender cabíveis decorrentes da cessão de crédito declarada ineficaz por arrastamento. Preliminar acolhida. Sentença reformada.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da contradição, segundo abalizada doutrina,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, ao contrário do que tenta fazer crer a embargante, não subsistem os apontados vícios, especialmente o que se relaciona sobre suposto afastamento do seu direito de defesa ao refutar sua condição de litisconsorte passivo necessário e unitário no feito conexo (ação renovatória), pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

A embargante na verdade se insurge contra decisão do Colegiado que reconheceu a carência de ação pela inadequação do meio elegido (falta de interesse de agir), tendo por base a declaração de ineficiência das sucessivas cessões de crédito da massa falida da Olvepar S/A na demanda pauliana conexa (Autos no. 0049879-79.2014.811.0041), sobretudo porque o objeto da ação revocatória está restrito ao valor do crédito que a COOPERBIO possui perante a Atlas (R$15.004.323,85), mostrando-se evidente, pois, que o crédito pertencente à ora embargante (Vettore) não foi atingido com a sentença de primeiro grau, caindo por terra, pois, a necessidade de formação de litisconsórcio naquela demanda.

Esclareça-se, ademais, não haver qualquer prejuízo à ora embargante, uma vez que nada lhe impede de ingressar em juízo com o meio processual pertinente e contra a empresa com a qual realizou a negociação desconstituída.

Aliás, quanto a tais pontos tidos por contraditórios pela ora embargante, tem-se que o
decisum
embargado afastou as teses outrora defendidas nas razões recursais à luz de uma interpretação lógico-sistêmica de todo o conjunto probatório existente nos autos, de modo que reporto-me aos fundamentos constantes do v. acórdão, a fim de se evitar tautologia desnecessária:

“(...) no tocante à preliminar de carência da ação, ante a
ausência de interesse de agir e causa de pedir
, igualmente suscitada pela recorrente Cooperbio, da detida análise dos autos, tenho que razões de direito lhe socorre, pelos fundamentos que passo a declinar:

De início, convém destacar que os embargos de terceiros constituem ação autônoma de natureza possessória, incidental ao processo de conhecimento ou de execução, e que, pela dicção do art. 654 do CPC/15, prestam-se para desconstituir constrição judicial (penhora, arresto, sequestro) sobre bem pertencente a terceiro.

No caso concreto, tem-se que a presente ação autônoma foi intentada pela embargante (Vettore Agrocomercial Eirelli) na demanda pauliana conexa (feito no. 0049879-79.2014.811.0041), argumentando, basicamente, a necessidade de se ver declarada sua condição de litisconsorte passiva necessária e constrição/penhora indevida de parcela dos créditos (26,5%) advindos da massa falida da Olvepar Indústria e Comércio S/A, que menciona que foram adquiridos de boa-fé, consoante faz prova o “Contrato Particular Referente Participação em Direitos e Obrigações e Outras Avenças” anexo às fls. 34/42, firmado aos 06/01/2014 com a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, cuja pretensão foi, ao final do seu trâmite, julgada parcialmente procedente, tão somente para resguardar a percepção dos valores de seus créditos que eventualmente sejam atingidos com a procedência da ação revocatória em apenso (fls. 442/445, integrada pela decisão de fls. 481/482).

Embora o d. magistrado tenha rejeitado a preliminar em voga, também arguida na peça de defesa pela ora recorrente, com substrato na previsão contida no já mencionado art. 674 do CPC
[2]
, tem-se que, com a declaração da ineficácia da cessão de crédito estabelecida entre as empresas requeridas na demanda revocatória conexa, em particular àquela realizada entre as pessoas jurídicas Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda. e Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, que acabou por sub-rogar-se na integralidade dos créditos até então detidos da massa falida Olvepar S/A Indústria e Comércio no feito falimentar correspondente, na importância total de
R$64.529.796,00
(sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e seis reais),
é natural e inegável que tal decisão reflete diretamente no alegado direito do embargante, com o qual embasa este pedido, tornando, também, insubsistente ou ineficaz a própria cessão de crédito subsequente, objeto dos presentes embargos de terceiro
.

Com a decretação da ineficácia da cadeia cessionária, todos os créditos sub-rogados pela empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A acabaram sendo “restituídos” à credora originária Atlas Agroindustrial Ltda., sem levar em consideração, ainda, que a limitação imposta na sentença judicial favorável à Cooperbio na ação pauliana é tão somente na ordem de
R$15.004.323,85
(quinze milhões, quatro mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), justamente o
quantum
correspondente ao feito executivo convertido em execução por quantia certa aforada contra a detentora originária (Atlas Agroindustrial Ltda.) e que deu azo à propositura da ação conexa (autos no. 35018-59.2012.811.0041 – Cód. 781421), de modo a não atingir eventual direito creditório da empresa embargante (Vettore), que, nos termos do contrato de fls. 34/42, perfaz a quantia aproximada de R$17.100.395,90 (dezessete milhões, cem mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), correspondente à parcela obrigacional estipulado em contrato (26,5%).

Disso resulta dizer que a procedência da demanda revocatória não a impede (Vettore) de receber o valor dos créditos que alega ter adquirido da Vitorian, pois, consoante acertadamente assinalado pela empresa embargada (Cooperbio) em suas razões recursais, o objeto da ação pauliana é restrito ao valor da dívida que a Atlas Agroindústria Ltda. tem perante a mesma.

Não se olvida, ademais, que, uma vez desconstituídas as sucessivas cessões de crédito da massa falida da Olvepar S/A, e com o retorno ao “
status quo ante
”, caberia à empresa embargante (Vettore) pleitear eventual reparação de danos decorrentes da mencionada negociação contra a Vitorian por meio de
ação própria (regressiva)
e não contra a ora apelante Cooperbio, já que, repita-se, a relação subjacente declarada ineficaz por “arrastamento”, por fraude que remonta ao longínquo exercício de 2012, se deu diretamente com àquela (Vitorian), que acabou também por refletir no crédito cedido pela Vitorian à Vetttore.

Nem poderia ser diferente, já que, na cessão de crédito, a responsabilidade do cedido continuará a ser a mesma: pagar a dívida e extinguir a obrigação. Segundo o art. 295 do CC/02
[3]
, mesmo não estando responsabilizado pela concretização do pagamento, o cedente, ainda continuará responsável pela existência do crédito. Assim,
caso o cessionário descubra posteriormente que, ao tempo da transmissão, o crédito que lhe foi onerosamente transmitido não existe (ou é nulo), o cedente deve reparar os prejuízos sofridos pelo cessionário, mesmo que não tenha assumido tal obrigação no contrato
, cuja pretensão, no entanto, deve ser buscada pelas vias próprias e não propriamente por meio dos presentes embargos de terceiro
[4]
.

Verifica-se, assim, que o meio processual eleito não é apto à tutela jurisdicional pretendida pela embargante, carecendo, pois, de interesse de agir.

(...)

E a questão envolta à falta de interesse processual também é reforçada através do farto conjunto probatório da ação conexa, donde se extrai, além dos fatores preponderantes à elucidação da fraude aventada, a correspondência, ao menos em um período considerável, de patrocínio de causas pelo
mesmo advogado
, no caso, o
Dr. Paulo Fabrinny Medeiros, OAB/MT 5.940
, que é quem assina a petição inicial da Vettore nestes embargos de terceiro, amparado na procuração a ele outorgado (fl. 32), a exemplo das várias petições atravessadas pela Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Indústria e Biodiesel Ltda. nos autos da massa falida da Olvepar S/A (autos no. 69/2000 – Código 80525), assinadas
conjuntamente
com o
Dr. Julierme Romero, OAB/MT 6.240
, regularmente constituído para a defesa daquelas (Atlas), acostadas às fls. 247/272 nos autos da ação revocatória – igualmente reproduzidas no presente feito a partir da fl. 265 e ss., não se mostrando coerente o aguardo do seu desfecho para somente então ingressar com os presentes embargos.

(...)

Importante destacar

que a própria Embargante, em suas razoes de recurso

sustenta que “é impossível conciliar os dois julgados”, uma vez que a “ação pauliana declarou a ineficácia das cessões feitas pela Atlas à Vitorian e, consequentemente, se tal cessão é ineficaz, não poderia a Vitorian fazer novel cessão para a apelante”, concluindo que “a decisão da pauliana – por via reflexa – torna ineficaz, igualmente, as cessões subsequentes daquela cessão primeira”, ao passo que a sentença hostilizada “reconhece a legitimidade da cessão feita para a ora apelante, sem, contudo, tornar eficaz a cessão precedente”, tornando-as incongruentes e contraditórias entre si.

(...)

No caso em análise, a situação de carência da ação restou ainda mais clara, pois a embargante somente entrou com a ação após a sentença que julgou procedente a ação pauliana, onde a operação realizada anteriormente pela Vitorian foi declarada ineficaz, consequentemente todas as operações que se sucederam, inclusive a cessão feita pela Vitorian à Vettore, ora embargante.

E assim, como a própria embargante asseverou, a procedência, ainda que parcial, destes embargos, torna a decisão incongruente e conflitante com aquela da ação pauliana, pois, a meu ver, há falta interesse de agir da embargante em face da procedência daquela pauliana. Acolho, pois, a preliminar de extinção dos embargos de terceiros por não possuir a apelada Vettore Agrocomercial Eireli, o necessário interesse de agir, tampouco legitimidade para ajuizar estes embargos de terceiro. (...)”
– com destaques no original.

Ressalta-se, ademais, que o mesmo entendimento também foi endossado pelo eminente 4o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, em seu bem lançado voto vista, proferido em sessão seguinte à sustentação oral dos causídicos que patrocinam as partes, cujos termos, no ponto de interesse, reproduzo abaixo:

“(...) Quanto ao crédito adquirido pela embargante Vettore da empresa Vitorian, necessário fazer alguns esclarecimentos.

Consta que a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A adquiriu, por cessão da empresa Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., a totalidade de créditos detidos por ela perante a massa falida da Olvepar S.A. Pela transferência dos créditos as partes (Atlas Biodiesel e Vitorian) ajustaram o valor de R$ 64.529.796,00 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e seis reais).

Desse total, 26,5% foi cedido pela Vitorian, a ora embargante, Vettore, o que resulta no montante aproximado de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões).

Nessa quadra, a controvérsia está em saber se com a procedência da Ação Revocatória, a embargante está impedida de receber o valor do seu crédito.

Ora, como anotado, a r. sentença proferida na Ação Revocatória, garantiu por penhora, o crédito buscado pela ora embargada, Cooperbio, em ação de execução que move contra Atlas Agroindustrial, por meio do bloqueio dos créditos que esta detém nos autos da ação de falência da empresa Olvepar S.A., até a importância objeto de execução (R$ 15.004.323,85).

Vale dizer, então, que
do crédito existente na massa falida da Olvepar S.A. (R$ 64.529.796,00), a sentença proferida na ação Revocatória tem seus efeitos tão somente em razão do valor executado (R$ 15.004.323,85), de modo que, a princípio, não se confunde com a quantia cedida pela Vitorian a aqui embargante Vettore.

Nesse contexto, ao propor os Embargos de Terceiro, em verdade, a embargante não demonstra o efetivo alcance da r. sentença proferida na revocatória ao limite do seu crédito.

Não fosse isto, como anotado pela e. Relatora, com a desconstituição das cessões de crédito, em particular no negócio jurídico realizado entre Atlas Biodiesel e Vitorian, “caberia a empresa embargante (Vettore) pleitear eventual reparação de danos decorrentes da mencionada negociação com a Vitorian por meio de ação própria (regressiva) e não contra a ora apelante Cooperbio...”. (...)”
– grifos nossos.

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas pela parte recorrente, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
à embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021